Tribunal: TJMT
Processo: 1012751-66.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012751-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DA TIM CELULAR S/A. E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — ILEGALIDADE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO DE TIM CELULAR S/A NÃO PROVIDO
— RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso de Tim Celulares S/A não provido, Recurso do Estado de Mato Grosso provido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Duas apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
TIM CELULAR S/A
, em face de sentença (Id. 90328148) que, proferida em
ação anulatória
de débito não tributário, decorrente de multa administrativa lavrada pelo PROCON-MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir o valor da multa imposta de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem ainda condenou ambas as partes proporcionalmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e extinguiu o processo.

Estado de Mato Grosso,
em suas razões, argumenta que “
a decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa foi proferida mediante apresentação de fundamentos, com análise de todos os fatos constantes dos autos, principalmente no que diz respeito às notificações do PROCON e a ausência da apelada nas audiências de conciliação
”.

Assevera ser “
evidente que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, além de ter sido observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer irregularidade que pudesse ensejar a nulidade do processo administrativo
”.

Verbera que a multa aplicada tem caráter pedagógico a impedir a reincidência do infrator, bem como guarda relação com a capacidade econômica deste, sendo proporcional e razoável além disso, aduz que “
o juízo não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que somente poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei nº 8078/90
”.

Requer o provimento do recurso para que a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT seja mantida na forma originária.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 90328152), sendo a parte isenta do preparo.

Contrarrazões de Tim Celular S/A pelo desprovimento do recurso (Id. 90328159).

Tim Celular S/A
, em suas razões, verbera que “
inexiste o motivo alegado, que ensejou a aplicação da multa, na medida em que o fato ensejador da penalidade não ocorreu na realidade fática externa aos autos, o que foi devidamente comprovado mediante a documentação juntada aos autos administrativos e também neste caderno processual
”.

Argumenta que “
a reclamação versa sobre a interrupção do serviço de internet móvel prestado pela recorrente depois de atingido o limite do pacote de dados da franquia contratada pelo reclamante
(...)
e deixou o juízo a quo de se atentar quanto a legalidade da suspensão do serviço
”.

Ainda, aduz que mesmo com a redução do valor da multa na sentença, o valor “
ainda se encontra demasiadamente alto, em vista das particularidades do feito em epígrafe, inclusive o juiz a quo reconheceu ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma total da sentença, a anular a multa administrativa aplicada, alternativamente, seja reduzido ainda mais o valor da multa arbitrada.

Certifica a tempestividade do recurso (Id. 90328156) bem como o recolhimento do preparo (Id. 90328155).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 90328162).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, deixa de se manifestar (Id. 92224471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos apelos.

As matérias trazidas em ambos os recursos se confundem, de modo que passo ao exame em conjunto.

A empresa Tim Celular S/A ajuizou ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de desconstituir a multa administrativa lavrada pelo PROCON-MT, apurada em processo administrativo nº 0215-024.656-4, por infração à Lei Consumerista.

Consta no Processo Administrativo:

“Na data de 11/05/2015, o reclamante compareceu neste Órgão de Defesa do Consumidor e registrou reclamação em face da Reclamada TIM CELULAR S/A, relatando que tem um plano de internet, e desde o mês de janeiro/2015 está com a internet bloqueada; que já ligou na TIM e foi informada que estava bloqueada devido o limite ter sido ultrapassado; que, no dia 09/04/2015, veio no PROCON, e a atendente ligou na TIM e foi passado o protocolo 201586849825, abrindo um prazo de 05 dias úteis para a TIM entrar em contato com a Reclamante e isso não aconteceu; que está pagando a fatura desde o mês de janeiro/15 e não está utilizando a internet porque está bloqueada de janeiro a maio de 2015.

Marcada a audiência para a data de 23/09/2015, às 09h30m, compareceram as partes. O reclamante ratificou o termo de reclamação. A reclamada alegou que o plano de internet foi cancelado sem ônus ao reclamante, bem como realizou a baixa da fatura pendente no valor de R$ 61,00 (sessenta e um reais). O reclamante discordou das alegações da reclamada, haja vista que, a partir do mês 01/2015 houve o bloqueio total de internet, e mesmo assim, ainda continuou a receber faturas sem a devida utilização dos serviços. Diante disso, requereu a devolução dos meses pagos de janeiro a maio de 2015.

Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, foi aberto o prazo de 10 (dez) dias para a reclamada, em caso de não atendimento ao pleito da parte reclamante, apresentasse aos autos o motivo da recusa (...).

Conforme certidão de fls. 30/32, a reclamada protocolou impugnação, ratificou as informações já prestadas no processo, juntou relatório do consumo, e requereu a baixa e arquivamento do procedimento administrativo (...)” (Id. 90328124).

Contextualizando, o processo administrativo nº 0215-024.656-4, foi instaurado a partir da prática configurada da empresa TIM Celular S/A, que ficou sujeita ao pagamento de multa com fundamento no artigo 56, I, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), artigo 18, I, do Decreto Federal nº 2.181/97 e artigo 11 do Decreto Estadual nº 3.571/04.

Intimada, compareceu à audiência de conciliação, sem acordo, e apresentou recurso administrativo, a ratificar as informações anteriormente apresentadas em audiência, sendo observado o contraditório e ampla defesa.

Do substrato comprobatório constante nos autos, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à empresa e dos dispositivos legais infringidos, bem ainda observado o contraditório e a ampla defesa.

D
ispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia à apelante/apelada TIM Serviços S/A comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados
na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor:

“(...)
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. (...)”. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754)

Em que pese o argumento da apelante/apelada
TIM Serviços S/A
, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da
legalidade
, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97.

2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.

3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito.

4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor.

5. Apelo desprovido. (TJMT, N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1006102-05.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento em 3/12/2019)

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-los, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos
não
são suficientes para embasar a pretensão recursal da empresa TIM Celular S/A, encargo de incumbência desta, já registrado.

O procedimento que culminou na multa fluiu de maneira regular, respeitados os preceitos aplicáveis à espécie, na medida em que não há falar em desconstituição.

Quanto ao valor da multa, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Ainda, o artigo 47 do Decreto Estadual nº 3.571/04: “
A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, respectivos enquadramento legal e, se condenatória a natureza e gradação da pena
”.

Além disso, consta que não foi juntado aos autos pela apelante/apelada TIM Celular S/A o Demonstrativo de Resultado de Exercício, como ajustado em audiência, de modo que o parâmetro para estabelecimento do valor da multa levou por estimativa a condição econômica do infrator, sua reincidência em prática infrativa ao consumidor, além de não tomar providências quanto ao fato narrado pelo consumidor, nos termos do artigo 57 do CDC.

Por esses contornos em cotejo com contexto fático-probatório, a multa aplicada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mostra-se adequada, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, destaco julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo desprovido. (N.U 1023593-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Inclusive, em relação a mesma empresa, em multa superior ao patamar aqui tratado:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 – SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – ALMEJADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – NÃO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – VENTILADA A NÃO CONSTATAÇÃO DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE EMBASARAM A MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO EMBARGANTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.

Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, sem prejuízo da tutela empreendida pelo DPDC, a Secretaria Nacional do Consumidor, as agências reguladoras e demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades de defesa do consumidor.

Sendo distintos os marcos temporais em que as infrações ocorreram, não se vislumbra violação do princípio do ne bis in idem relativo ao Processo Administrativo instaurado pelo DPDC e o instaurado pelo PROCON estadual.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

(N.U 0503448-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 0007348.41.2015.811.0041 - PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO - REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO PELA APELANTE TIM CELULAR S/A - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC) - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – RECURSO INTERPOSTO PELA “TIM” PREJUDICADO - APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO.

1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

4. Desistência homologada. Apelo da Tim Celular S.A prejudicado. (N.U 0028126-03.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022)

À guisa de conclusão, não há que se falar em nulidade da multa administrativa, tampouco na sua redução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de TIM Serviços S/A,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, assim, manter a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, pelos fundamentos acima delineados. Diante do ônus sucumbencial, mantenho a condenação em custas processuais e honorários advocatícios a cargo do único sucumbente TIM Serviços S/A, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em consequência, em razão do revés recursal (desprovimento do apelo da empresa) majoro os honorários em 1% (um por cento), na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022